Tribunal: TJES
Processo: 5000482-66.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 5000482-66.2021.8.08.0020
APELANTE: ROGÉRIO FURTADO TOLEDO GOUVEA
APELADO: ROGÉRIO DE MELLO CUNHA
RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. A
ÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE DESCUMPRIDO. APLICAÇÃO DE “ASTREINTES”. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) O apelante encontra-se dentro da faixa de isenção de imposto de renda. E, não havendo nos autos prova que contrarie a hipossuficiência alegada, faz jus à concessão da gratuitidade de justiça.
2) No bojo dos autos n.º 0003466-84.2016.8.08.0020, em 19/09/2019, as partes firmaram acordo quanto à sociedade empresária Diagnóstico por Imagens São Miguel Arcanjo Ltda. Nessa transação, restou consignado que o réu apelante se retirava dos quadros societários respectivos, sendo que o autor apelado se comprometeu a efetuar o pagamento de R$384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) em seu benefício. Ficou consignado que após a quitação, o réu apelante se comprometeu a não reclamar nenhum valor acerca dos fatos envolvendo a lide, seja no âmbito administrativo ou judicial. Na cláusula quarta, por sua vez, as partes convencionaram a retirada do sócio Rogério de Mello Cunha dos quadros societários da pessoa jurídica Diagnóstico por Imagens São Miguel Arcanjo Ltda, sendo que no parágrafo terceiro o réu apelante se comprometeu a não fornecer nenhum documento ou informação da empresa a terceiros, salvo em caso de determinação judicial ou fiscalização dos órgãos competentes.
3) Ocorre que, pela narrativa do autor apelado, na exordial, o réu apelante lhe encaminhou mensagem de whatsapp buscando a retomada de negociação envolvendo referida pessoa jurídica, com vistas ao adimplemento do que restou pendente. Aliás, em sede de defesa, o réu apelante reconhece que encaminhou a mensagem, convidando o autor apelado para “retomarem as negociações do restante pendente”. O executado reconhece na defesa que faria jus a mais 20% (vinte por cento) das cotas sociais da empresa. Resta caracterizada, neste ponto, a transgressão da cláusula terceira do acordo, pela qual foi conferida quitação e o réu apelante se comprometeu a não mais reclamar nada acerca daquela lide, envolvendo a negociação da pessoa jurídica Diagnóstico por Imagens São Miguel Arcanjo Ltda.
4) Como se não bastasse, na defesa, o réu apelante reconhece que enviou e-mail para o funcionário da clínica, objeto da transação, chamado Maurício, avisando que faria uma reunião com os supostos legítimos proprietários do terreno da clínica, para incentivá-los a acionar judicialmente a sociedade empresária. Reconhece que entregou documentos atinentes à pessoa jurídica ao funcionário Maurício e não vê problemas em sua conduta, por considerar que se tratam de documentos da clínica sendo entregues a ela mesma. Essa conduta caracteriza transgressão da cláusula, pois é incontroverso que um terceiro (chamado Maurício) recebeu documentação da PJ, entregue pelo réu apelante.
5) As "astreintes", previstas no art. 536, §1º, do CPC, traduzem sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de determinado comando judicial. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.
6) Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a manutenção da sentença guerreada, que acolheu em parte a pretensão inicial para condenar o executado recorrente no pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de multa por descumprimento do acordo homologado judicialmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO DE MELLO CUNHA
(id 4664213), com vistas ao reexame da sentença objurgada (id 4664210), que, em sede de “ação de cumprimento de sentença no feito n.º 0003466-84.2016.8.08.0020”, apresentado em face de
ROGÉRIO FURTADO TOLEDO GOUVEA
, acolheu em parte a pretensão inicial para condenar o executado recorrente no pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de multa por descumprimento do acordo homologado judicialmente.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra o autor apelado,
ROGÉRIO FURTADO TOLEDO GOUVEA
, na exordial, que o réu apelante, Rogério de Melo Cunha, após receber a última parcela do acordo judicial homologado nos autos n.º 0003466-84.2016.8.08.0020, descumpriu duas cláusulas da transação assumida. A seu ver, descumpriu a cláusula terceira da avença, segundo a qual dá quitação plena, rasa, geral e irrestrita quanto ao objeto da demanda, após efetuado o pagamento das parcelas convencionadas; pois encaminhou mensagem no whatsapp exigindo o recebimento de mais valores (consistentes em 20% sobre o valor de avaliação da Clínica São Miguel). Considera que descumpriu, também, a cláusula quarta, parágrafo terceiro, pelo qual se comprometeu a não fornecer documentos ou informações da empresa alvo de negociação, sendo que enviou e-mail para o funcionário encarregado das finanças da empresa, chamado Maurício, avisando a realização de uma reunião com os “supostos legítimos donos do terreno da Clínica” para incentivá-los a acionar judicialmente a sua ex-empresa e disse que havia outras novidades em tramitação. Salienta, também, que na mensagem de whatsapp apresentaria um dossiê de documentos da empresa à Receita Federal e denunciaria o recorrido por irregularidade nos terrenos da sede da empresa a proprietários lesados. Assim, nos termos do art. 536, do CPC, requereu a condenação do réu apelante no pagamento de multa (“astreintes”) em valor equivalente à 10% (dez por cento) do valor do acordo celebrado pelas partes, correspondente à R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais), pelo descumprimento das cláusulas de obrigação de não fazer constantes da avença (cobrança indevida de valores já quitados judicialmente e fornecimento de documentos da empresa à terceiros, sem autorização) (id 4664039).

Seguido o “iter” procedimental, o juízo “a quo” proferiu sentença, nos moldes anteriormente delineados, acolhendo em parte o pleito inaugural para condenar o executado recorrente no pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de multa por descumprimento do acordo homologado judicialmente, na forma do art. 536, §1º, do CPC.

Irresignado,
ROGÉRIO DE MELLO CUNHA
interpôs apelação (id 4664213), pugnando pelo reexame do édito sentencial, pelos seguintes argumentos:
(i)
ausência de previsão de multa no acordo judicial homologado;
(ii)
inexistência de descumprimento do acordo entabulado;
(iii)
atuação em exercício regular do direito; e
(iv)
acaso mantida a sentença quanto à discussão de fundo, necessidade de redução do “quantum” da multa, por transgressão aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

De saída,

rejeito a impugnação do pedido de assistência judiciária
, alvo de pretensão pelo réu apelante, pois tratando-se de pessoa física e tendo a declaração de hipossuficiência presunção relativa de veracidade, não afastada por prova em sentido contrário, não há motivo para o indeferimento respectivo
. Ademais, o apelante
“[...] encontra-se dentro da faixa de isenção de imposto de renda. E, não havendo nos autos prova que contrarie a hipossuficiência alegada, [...] faz jus à concessão da gratuitidade de justiça [...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 006199001246, Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira, Terceira Câmara Cível, J 21/01/2020, DJ 31/01/2020). Configurada a hipossuficiência no atual momento processual, é o caso de conceder o benefício da gratuidade de justiça.

Sigo, então, ao enfretamento da alegação direcionada ao suposto descumprimento do acordo.

Pois bem, no bojo dos autos n.º
0003466-84.2016.8.08.0020, em 19/09/2019, as partes firmaram acordo quanto à sociedade empresária Diagnóstico por Imagens São Miguel Arcanjo Ltda. Nessa transação, restou consignado que o réu apelante se retirava dos quadros societários respectivos, sendo que o autor apelado se comprometeu a efetuar o pagamento de R$384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) em seu benefício.
Ficou consignado que após a quitação, o réu apelante se comprometeu a não reclamar nenhum valor acerca dos fatos envolvendo a lide, seja no âmbito administrativo ou judicial.
Quanto ao tema, transcrevo trechos das cláusulas primeira e terceira:

“[...] Cláusula Primeira

1.1 - Do pagamento

O autor, Rogério Furtado Toledo Gouvea, pagará ao requerido, Rogério de Mello Cunha, o valor atribuído a sua cota na empresa pelo perito judicial através de laudo emitido às fls. 335/351 dos autos, ou seja, o valor de R$384.000,00 (trezentos e oitenta e quatro mil reais) da seguinte forma:

1. R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie no ato da assinatura do presente acordo e ainda a entrega de um veículo marca BMW, modelo 320I, ano 2015, modelo 2015, cor branca, placa PPJ 8188, renavam 01064684545, com seu respectivo recibo, veículo livre e desembaraçado de qualquer ônus e em perfeito estado de conservação e uso, avaliado em R$84.000,00 (oitenta e quatro mil reais);

2. R$50.000,00 (cinquenta mil reais) em espécie, no prazo de 30 dias após a assinatura do presente termo;

3. 30 dias após o pagamento do valor do item 2 (acima), o requerido receberá 18 parcelas iguais e sucessivas de R$11.111,00 (onze mil cento e onze reais), com vencimento sempre no dia 24 de cada mês subsequente.

[...] Cláusula Terceira

3 - Da Quitação

Efetuado o pagamento de todas as parcelas descritas na cláusula primeira, dará o requerido, Rogério de Mello Cunha ao autor Rogério Furtado Toledo Gouvêa, plena, rasa, geral e irrestrita quitação quanto ao objeto da presente ação,
não podendo reclamar nada sobre os fatos que envolvem a presente lide, seja na esfera administrativa ou judicial
[...]” (id 4664064).

Na cláusula quarta, por sua vez,
as partes convencionaram a retirada do sócio Rogério de Mello Cunha dos quadros societários da pessoa jurídica
Diagnóstico por Imagens São Miguel Arcanjo Ltda, sendo que no parágrafo terceiro
o réu apelante se comprometeu a não fornecer nenhum documento ou informação da empresa a terceiros, salvo em caso de determinação judicial ou fiscalização dos órgãos competentes
. Segue o teor da regra estabelecida:

“[...] Cláusula quarta

4 - Da retirada do Sr. Rogério de Mello Cunha do quadro societário

O requerido, Rogério de Mello Cunha, retira-se, de imediato, do quadro societário da empresa Diagnósticos por Imagem São Miguel Arcanjo Ltda, se comprometendo a assinar toda e qualquer documentação inerente a esta finalidade que lhe for apresentada pelo contador da referida empresa, transferindo, inclusive, se for o caso, a cota parte que lhe cabe para pessoa de indicação do autor.

[...] Parágrafo Terceiro -
O Sr. Rogério de Mello Cunha, se compromete a não fornecer para terceiros quaisquer documentos ou informações da empresa
, salvo caso de determinação judicial ou de órgãos de fiscalização municipais, estaduais e federais
[...]”.

Portanto, a cláusula terceira do acordo judicial firmado e homologado nos autos n.º
0003466-84.2016.8.08.0020, em fase de cumprimento neste momento processual, é enfática no sentido de que após o pagamento do que restou convencionado na cláusula primeira, o réu apelante não poderia reclamar mais nada sobre os fatos envolvendo aquela controvérsia judicial, ou seja, a negociação da sociedade empresária Diagnóstico por Imagens São Miguel Arcanjo Ltda.

Ocorre que, pela narrativa do autor apelado, na exordial (id 4664039), o réu apelante lhe encaminhou mensagem de whatsapp buscando a retomada de negociação envolvendo referida pessoa jurídica, com vistas ao adimplemento do que restou pendente. Aliás, em sede de defesa, o réu apelante reconhece que encaminhou a mensagem, convidando o autor apelado para “retomarem as negociações do restante pendente”. O executado reconhece na defesa que faria jus a mais 20% (vinte por cento) das cotas sociais da empresa (id 4664073).
A meu ver, resta caracterizada, neste ponto, a transgressão da cláusula terceira do acordo, pela qual foi conferida quitação e o réu apelante se comprometeu a não mais reclamar nada acerca daquela lide, envolvendo a negociação da pessoa jurídica Diagnóstico por Imagens São Miguel Arcanjo Ltda.

Por outro lado, a cláusula quarta, parágrafo terceiro, do mencionado acordo, é bastante clara no sentido de que o réu apelante não poderia fornecer nenhum documento ou informação sobre a empresa à terceiros.

Contudo, na defesa (id 4664073), o réu apelante reconhece que enviou e-mail para o funcionário da clínica, objeto da transação, chamado Maurício, avisando que faria uma reunião com os supostos legítimos proprietários do terreno da clínica, para incentivá-los a acionar judicialmente a sociedade empresária. Reconhece que entregou documentos atinentes à pessoa jurídica ao funcionário Maurício e não vê problemas em sua conduta, por considerar que se tratam de documentos da clínica sendo entregues a ela mesma.
A meu sentir, resta caracterizada a transgressão da cláusula, pois é incontroverso que um terceiro (chamado Maurício) recebeu documentação da PJ, entregue pelo réu apelante.

Afasto, então, as alegações de não descumprimento de acordo e exercício regular do direito, na medida em que é evidente a violação do acordo firmado e homologado judicialmente, por parte do réu apelante.

Quanto à multa estabelecida, em que pese de fato a transação não estabeleça multa para o caso de descumprimento do que restou convencionado, o Julgador Singular aplicou as “astreintes”, previstas no art. 536, §1º, do CPC
,
“in verbis”,
já que inobservado acordo homologado por sentença
:

“[...] Art. 536.
No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

§1º.
Para atender ao disposto no ‘caput’, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial) [...]”.
.

O poder geral de cautela autoriza o Magistrado a adotar medidas coercitivas, a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC.

Como cediço, as "astreintes" traduzem sanção pecuniária imposta à parte
pelo descumprimento de determinado comando judicial
. Possuem, portanto, caráter coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado:

[...]
O valor da multa cominatória deve ser suficientemente expressivo para alcançar a sua finalidade
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.098349-4/004, Relator: Des. Lúcio de Brito, 15ª Câmara Cível, J 01/12/2022, DJ 07/12/2022).

[...]
O valor da astreinte deve ser expressivo, de modo que seja mantida sua força coercitiva, já que sua finalidade precípua é impelir o réu ao cumprimento da obrigação determinada pelo magistrado
[...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.217354-4/001, Relator: Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino, 13ª Câmara Cível, J 10/11/2022, DJ 11/11/2022).

Nessa esteira, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor. É dizer: a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal a multa cominatória deve ser arbitrada em cifra expressiva.
Sobre o tema, passo a transcrever os seguintes julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv n.º 1.0000.21.196907-6/002, Relator: Des. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, J 30/11/2021, DJ 01/12/2021).

[...]
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.19.080939-2/002, Relator: Des. José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, J 12/11/2021, DJ 16/11/2021).

"In casu", considerando a importância para o autor apelado do cumprimento da obrigação de fazer imposta ao réu apelante, bem como o caráter coercitivo da sanção, entendo que a fixação da importância em R$10.000,00 (dez mil reais), se verifica razoável frente ao contexto da presente demanda.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
ROGÉRIO DE MELLO CUNHA
(id 4664213)
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença guerreada
(id 4664210), que acolheu em parte a pretensão inicial para condenar o executado recorrente no pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de multa por descumprimento do acordo homologado judicialmente.

Outrossim, apesar do desprovimento do apelo, deixo de fixar honorários recursais, pois não estabelecida verba honorária de sucumbência na origem, afinal já convencionada na transação homologada em juízo.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE
RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)